Tribunal: TJDFT
Processo: 0718745-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
Decisão que homologa laudo de incidente de insanidade mental. Apelação. Habeas corpus. Efeito suspensivo. Interrogatório da paciente. Videoconferência.
1 - Admite-se habeas corpus concomitante com recurso legalmente previsto somente em situações excepcionais, quando for destinado à tutela direta de liberdade de locomoção ou se o pedido é diverso do objeto do recurso próprio e com reflexo na liberdade do paciente.
2 – Da apelação, na decisão que homologa laudo em incidente de insanidade mental, não é possível, por meio de habeas corpus, atribuir-lhe efeito suspensivo, dado que não há ameaça a liberdade de locomoção.
3 - As audiências, em decorrência da pandemia que assola o mundo, podem ser realizadas por videoconferência. Têm previsão legal (CPP, art. 185, § 2o, Recomendação n. 62/20, do CNJ, e Portarias Conjuntas ns. 50 e 52/2020 do Tribunal) e, observado o disposto na legislação processual, não ofendem os princípios da ampla defesa e devido processo legal.
4 – Conquanto a paciente seja portadora de doença crônica autoimune, tendo sido recomendado que não seja exposta à luz azul (das atuais telas) ou estímulos sonoros de baixa e moderada frequência, tais como os ambientes virtuais, os dispositivos móveis e os computadores atuais permitem o controle de intensidade luminosa e auditiva. Não demonstrado, portanto, prejuízo nem risco à integridade física da paciente em participar da audiência por videoconferência.
5 - Ordem denegada.